Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013007-22.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EMANUELLE CRISTINE MANFRIM LOUREIRO e RENAN CESAR LOUREIRO
RECORRIDO: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. CONTUMÁCIA NÃO CONFIGURADA. PROBLEMA TÉCNICO COMPROVADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação virtual, reconhecendo a contumácia. A parte recorrente sustenta que tentou acessar a sala virtual no horário designado, mas não obteve êxito por falha técnica no aplicativo Microsoft Teams, o que teria sido registrado no termo de audiência e comprovado por prints e mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência da parte autora na audiência de conciliação virtual caracteriza contumácia ou se há justificativa válida para sua não participação, autorizando a anulação da sentença extintiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte recorrente apresenta provas documentais demonstrando que acessou a sala virtual antes do horário designado para a audiência, mas seu ingresso não foi liberado, caracterizando falha sistêmica do Microsoft Teams.
A ausência da parte autora não decorre de desídia, mas de problema técnico alheio à sua vontade, afastando a aplicação da contumácia prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
A jurisprudência dos Juizados Especiais admite que dificuldades técnicas devidamente comprovadas podem justificar a ausência em audiência virtual, evitando formalismo exacerbado e garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência da parte autora em audiência de conciliação virtual não configura contumácia quando há comprovação de tentativa de ingresso na sala no horário designado e falha técnica do sistema. 2. Em tais hipóteses, a sentença extintiva deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a designação de nova audiência."
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1001410-86.2020.8.11.0004, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 13.04.2021, DJE 15.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013007-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUELLE CRISTINE MANFRIM LOUREIRO - CPF: 321.664.538-05 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), RENAN CESAR LOUREIRO - CPF: 340.836.628-40 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025